Tribunal: TJBA
Processo: 8001862-89.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001862-89.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUCELI RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELIEL CERQUEIRA MARINS, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, BIANCA CARVALHO DE SANTANA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. DELEGAD
O
DE POLÍCIA.
GRATUIDADE CONCEDIDA.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (CET) E DEMAIS VANTAGENS PERMANENTES. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA SOBRE VENCIMENTO BÁSICO E GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JURÍDICA (GAJ). PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Camila França de Souza, Delegada de Polícia Civil do Estado da Bahia, contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de cobrança ajuizada em face do Estado da Bahia. A autora sustenta que as horas extras e o adicional noturno devem ser calculados sobre a totalidade da remuneração percebida, incluindo a Gratificação por Condição Especial de Trabalho (CET) e demais vantagens permanentes, e não apenas sobre o vencimento básico e a Gratificação de Atividade Jurídica (GAJ), como vem sendo praticado pelo ente público. Requer a apelante a condenação do Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, com os respectivos reflexos em férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Gratificação por Condição Especial de Trabalho (CET) e outras vantagens pecuniárias permanentes devem integrar a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno percebidos por Delegada de Polícia Civil do Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Gratuidade judiciária concedida
, em razão do valor das custas, bem como dos gastos que a parte recorrente possui, de modo que o pagamento das custas e preparo comprometeria
su
a subsistência. Recurso Interno que resta prejudicado.

4. A Lei Estadual nº 6.677/94 estabelece expressamente que o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho, sem determinar a inclusão da CET ou de outras gratificações na base de cálculo.

5. A Lei Estadual nº 8.215/2002 dispõe de forma cristalina e taxativa que o serviço extraordinário prestado por servidor policial civil incide exclusivamente sobre o vencimento básico e a gratificação de atividade policial ou outra que a substitua, afastando a possibilidade de inclusão de outras vantagens pecuniárias.

6. O legislador ordinário, no exercício regular de sua competência, delimitou de maneira expressa quais verbas compõem a base de cálculo da remuneração pelo trabalho extraordinário, não cabendo ao intérprete ampliar esse rol para abranger parcelas não contempladas na norma.

7. O adicional noturno, conforme o artigo noventa e um da Lei Estadual nº 6.677/94, incide sobre a base de cálculo já definida no artigo noventa do mesmo diploma legal, sem qualquer disposição normativa que autorize a inclusão de gratificações ou outras vantagens além do vencimento básico e da gratificação de atividade policial.

8. A Administração Pública está rigorosamente vinculada ao princípio da legalidade, insculpido no artigo trinta e sete da Constituição Federal, somente podendo atuar nos estritos limites estabelecidos na lei.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem reiteradamente afastado a inclusão da CET e de outras vantagens na base de cálculo das horas extras e do adicional noturno, em conformidade com a legislação estadual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A base de cálculo das horas extras e do adicional noturno dos servidores policiais civis do Estado da Bahia incide exclusivamente sobre o vencimento básico e a Gratificação de Atividade Jurídica (GAJ) ou Gratificação de Atividade Policial que a substitua, conforme previsão expressa do artigo primeiro da Lei Estadual nº 8.215/2002.

2. A Gratificação por Condição Especial de Trabalho (CET) e demais vantagens pecuniárias permanentes não integram a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno dos servidores policiais civis, ante a ausência de previsão legal que autorize sua inclusão.

3. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, não podendo o intérprete ampliar o rol de verbas expressamente definidas pelo legislador como componentes da base de cálculo da remuneração pelo trabalho extraordinário e adicional noturno.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 90 e 91; Lei Estadual nº 8.215/2002, art. 1º; Constituição Federal, art. 37; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8001922-41.2017.8.05.0191, Relatora Desembargadora Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, julgado em 20/10/2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001618-42.2017.8.05.0191, Relator Desembargador Emílio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, publicado em 05/04/2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0500674-70.2017.8.05.0078, Relatora Desembargadora Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, publicado em 12/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001862-89.2020.8.05.0150
, em que figuram como apelante JUCELI RODRIGUES DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
e julgar prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora